Tribunal: TJSP
Processo: 0005241-43.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005241-43.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante URSUS BIVAR
DE ARAUJO CERVANTES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005241-43.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 2/7
Voto no 9.673
Apelação no 0005241-43.2017.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Ursus Bivar de Araujo Cervantes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Lesão corporal qualificada pela violência
doméstica. Autoria e materialidade demonstradas. Elemento
subjetivo bem caracterizado. Lesões corporais atestadas no
laudo pericial que se coadunam com a narrativa do fato
apresentada pela vítima. Desclassificação para o delito de
maus
tratos.
Impossibilidade.
Pena
bem
dosada
e
fundamentada. Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 114/122, acrescenta-se
que Ursus Bivar de Araujo Cervantes foi condenado ao
cumprimento de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial
aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois)
anos, porque incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal.
Inconformado, recorreu o acusado (fl. 143). A r. sentença
transitou em julgado para o Ministério Público (fl. 162).
Em suas razões, o apelante busca a absolvição pela
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: a) a
desclassificação para o delito previsto no artigo 136 do Código
Penal; b) a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 153/159).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005241-43.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 3/7
Contra-arrazoado o recurso (fls. 165/168), manifestou-se
a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento
(fls. 177/180).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 22 de novembro
de 2016, por volta das 18h30min, na Rua Augusto João Costa, no
1-38,
Parque Jardim Europa, nesta cidade e comarca de Bauru/SP,
URSUS BIVAR DE ARAUJO CERVANTES, qualificado a fl. 04 e 15,
ofendeu a integridade física de sua filha Beatriz Prado Cervantes,
de 14 anos, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve,
descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 11/11v.”
A materialidade do crime é atestada pela portaria (fl. 02),
pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05); pelo laudo de exame de
corpo de delito (fls. 11/12), que constatou ter a vítima sofrido
lesões corporais de natureza leve; bem como pela prova oral
produzida nos autos.
A autoria é certa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005241-43.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 4/7
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Tanto em sede policial (fl. 16) como em juízo (cf. gravação
audiovisual de fl. 95), o acusado admitiu que, na data e local dos
fatos, teve uma discussão com Mércia, mãe da vítima, envolvendo
a assinatura de um recibo de pagamento de pensão alimentícia.
Em meio à discussão foi destratado e então pegou a vítima pelo
braço e lhe desferiu um tapa no rosto, por exigir respeito e com o
intuito de corrigi-la. Declarou-se arrependido, mas reiterou que
assim agiu para dar educação a sua filha.
Ademais, o restante do acervo probatório amealhado aos autos
confirma a responsabilidade do imputado, na espécie.
Assim é que a vítima Beatriz confirmou que o acusado sempre foi
pessoa nervosa e agressiva. Na data dos fatos, ele foi até o portão
de sua casa e ali houve uma discussão em razão da assinatura
lançada em um recibo de pensão alimentícia. O réu ficou nervoso
e a agrediu com um tapa e um soco no rosto, bem como a xingou.
Teve ferimentos e sangramento em decorrência da agressão.
Esclareceu que já fora agredida pelo acusado no passado (cf.
gravação audiovisual de fl. 76).
No mesmo sentido foi o testemunho de Mércia, mãe da vítima (cf.
gravação audiovisual de fl. 76).”
Destaca-se que nos crimes praticados em ambiente
doméstico ou familiar, a palavra da vítima tem especial
relevância
na
reconstrução
dos
fatos,
não
podendo,
evidentemente, ser desconsiderada se em consonância com os
demais elementos de prova dos autos.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005241-43.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 5/7
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL POSSIBILIDADE DE JUNTADA
POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da
vítima e os registros fotográficos realizados na delegacia de
polícia especializada no atendimento à mulher formam,
segundo a instância ordinária, a justa causa para a deflagração
da ação penal em desfavor do recorrente. 2. Consoante
entendimento desta Corte Superior, nos crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste
testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por
isso, não pode sofrer menoscabo, ainda mais se guardar
sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos
autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta
do exame de corpo de delito não pode obstar a persecutio
crimine in iudicio. Ela não retira, aí, a admissibilidade da
demanda, podendo, inclusive, ser realizado no curso do
processo (STF - HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016,
DJe 23/09/2016).
Com efeito, consoante o laudo do exame de corpo de
delito, a vítima apresentava “edema de face à esquerda;
escoriações em região interna de mucosa bucal esquerda”,
lesões corporais de natureza leve, inteiramente compatíveis
com o tapa e soco desferidos pelo réu contra o rosto da
ofendida.
Tampouco cabe a desclassificação para o delito de maus
tratos. No caso, a prática de lesão corporal de natureza leve
qualificada pela violência doméstica está bem demonstrada,
principalmente pelo laudo de exame de corpo de delito (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005241-43.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6/7
11/12), caracterizando o crime descrito no artigo 129, §9o, do
Código Penal.
Destarte, o conjunto probatório é bastante robusto,
inexistindo dúvidas quanto à ocorrência do delito de lesão
corporal qualificada pela violência doméstica, não havendo que
se falar em absolvição por insuficiência probatória.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi estabelecida no
mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.
Na
fase
intermediária,
a
confissão,
devidamente
reconhecida, não tem a aptidão de levar as reprimendas aquém
dos mínimos (Súmula 231 do C. STJ).
Na terceira etapa do cálculo, ausentes causas de
aumento ou de diminuição, a pena tornou-se definitiva em 03
(três) meses de detenção.
Fica mantido o regime inicial mais benéfico, nos termos
do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
A pena privativa de liberdade não deve ser substituída
por restritiva de direitos conforme posicionamento firmado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005241-43.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 7/7
C. Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 588.
Confira-se:
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Por fim, verifica-se que o acusado faz jus à suspensão
condicional da pena pelo prazo de dois anos, nos termos dos
artigos 77 e 78, ambos do Código Penal, ficando mantida as
condições impostas na r. sentença condenatória.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator